Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-61.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800410-61.2020.8.14.0130

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SEBASTIAO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800410-61.2020.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS-PA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: SEBASTIAO LIMA DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO DE SOUZA LIMA – OAB/PA 30.484

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 355, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em análise o prazo transcorreu sem apresentação de defesa, e, dessa forma, tem-se correta a revelia decretada pelo juízo a quo.

II – De acordo com o artigo 355, II do CPC, uma vez decretada a revelia, essa, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda, haja vista que o requerido não pugnou pela produção de provas em tempo oportuno.

III – Apelação Cível conhecida e desprovida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de id. 17072977, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta da peça inicial (Id. 17072944) a alegação de que a concessionária requerida efetuou uma cobrança indevida, referente ao período de 11/2017 até 07/2020, com valores excessivamente altos e incompatíveis com o consumo, sob a alegação de que houve consumo de energia elétrica, supostamente não registrado.

Em decisão de id. 17072971, foi decretada a revelia da Apelante, em razão da não apresentação da contestação.

Em sentença de Id. 17072977, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do débito questionado e, condenar a requerida a pagar a autora, o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente recurso de apelação no id. 17072980, onde alega em apertada síntese que não teve o contraditório oportunizado. Defende que é indevida a condenação a revelia, com a procedência do pedido inicial, uma vez que em momento algum do processo foi oportunizada a apresentação de defesa.

Contrarrazões ofertadas no id. 17072988, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém, ( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que decretou a revelia da empresa requerida e julgou procedente o pedido autoral.

Adianto que não assiste razão ao recorrente.

No caso em tela, compulsando detidamente os autos principais, verifica-se, que a ora apelante foi devidamente intimada da decisão que oportunizou o contraditório (contestação), na data de 06/05/2021, conforme publicação via Diário Eletrônico de Justiça Nacional, através da intimação da parte, via advogado Flavio Augusto Queiroz das Neves – OAB/PA 12.358, (
https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJPA&dataDisponibilizacaoInicio=2021-05-05&dataDisponibilizacaoFim=2021-05-10&numeroProcesso=08004106120208140130
). Porém mesmo ciente da demanda e de que o prazo já estava correndo para contestar a recorrente, não o fez, e nem solicitou produção de provas.

Assim, considerando que o prazo transcorreu sem apresentação de defesa, tem-se correta a revelia decretada pelo juízo a quo.

Outrossim, vale enfatizar que de acordo com o artigo 355, II, do CPC, uma vez decretada a revelia, esta, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda, haja vista que o requerido não pugnou pela produção de provas em tempo oportuno.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REVELIA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA -CONEXÃO DE AÇÕES - REUNIÃO DE PROCESSOS - INVIABILIDADE -MEDIDA QUE COMPROMETE CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL -SÚMULA Nº 385 DO STJ - ANOTAÇÕES PREEXISTENTES - PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DE SUA VALIDADE - INAPTIDÃO PARA DESCARACTERIZAR O DANO MORAL - DANO MORAL PURO -PRESCINDIBILIDADE DE PROVA - FIXAÇÃO CRITÉRIOS. O julgamento antecipado da lide realizado em decorrência da revelia e da ausência de requerimento tempestivo de produção de prova pelo réu não configura cerceamento de defesa. A reunião de processos decorrente da conexão de ações não deve ocorrer na hipótese em que tal medida comprometa a celeridade e economia processual, violando a própria finalidade do instituto. Sendo as anotações preexistentes em cadastro negativo objeto de discussão judicial, não podem elas ser consideradas como apontamentos legítimos e, portanto, aptos a descaracterizar o dano moral advindo de irregular negativação. A indenização deve ser arbitrada em montante apto a compensar efetivamente o dano moral sofrido, sem, contudo, viabilizar o enriquecimento sem causa pela vítima do evento (TJ-MG - AC: 10000171023252001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data de Publicação: 14/05/2018)

Sendo assim, não assiste qualquer razão ao apelante, visto que a decisão do M.M. Juízo a quo, foi proferida em acordo com a lei processual vigente.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/06/2024